Tribunal: TJBA
Processo: 8034098-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034098-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: CAROLINA HELENA DO ESPIRITO SANTO GOMES

Advogado(s)
:
DAYANA REIS SAMPAIO PINHEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA DE MUSICOTERAPIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de sessões de musicoterapia para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a negativa de cobertura da musicoterapia por operadora de plano de saúde, mesmo diante de prescrição médica e da condição de autismo do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 9.656/1998 impõe a cobertura de todas as doenças listadas pela OMS, sendo ilícita a negativa de tratamento indicado para enfermidade coberta.

4. A ANS, por meio da RN nº 539/2022, tornou obrigatória a cobertura de métodos indicados para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive o autismo, sem limitação de sessões.

5. A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas a pacientes com TEA, inclusive a musicoterapia.

6. A recusa do tratamento indicado, além de contrariar normas regulatórias e jurisprudência pacífica, compromete o direito à saúde e à dignidade do paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de sessões de musicoterapia prescritas para paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por se tratar de método reconhecido como adequado e necessário ao tratamento, conforme normativa da ANS e jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; RN-ANS nº 539/2022 e 541/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.876.630/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.007.234/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.960.809/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.09.2023; TJSP, AI nº 2014518-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº

8034098-83.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A

e agravado
CAROLINA HELENA DO ESPIRITO SANTO GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.